Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718091-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A APELADO: ANTONIETA DE PAULA LEOZZI D E S P A C H O Considerando a falta de acesso ao documento de ID 52401822, renove-se o prazo concedido no despacho de ID 53014440 para que a apelante possa se manifestar sobre o referido documento. À Secretária para as providências cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator